Tribunal: TJBA
Processo: 8035401-40.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035401-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Advogado(s): ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA NO POLO PASSIVO DA LIDE. INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO RAMO DE ATIVIDADES, SEDIADAS NA MESMA LOCALIDADE, COM ENDEREÇO IDÊNTICO, AMBAS UTILIZANDO O MESMO NOME FANTASIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE CONDUZEM À CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA AGRAVANTE NA EXECUÇÃO FISCAL, TORNANDO-A RESPONSÁVEL PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA EMPRESA EXECUTADA, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035401-40.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante BAHIA COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto do Relator: